Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008591-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISAQUE MOURAO DE CARVALHO - CPF: 029.532.161-03 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0046-25 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008591-79.2022.8.11.0001

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ISAQUE MOURAO DE CARVALHO

Recorrido:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem da pauta
: 06

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA QUANTIA EXEQUENDA PELA PARTE EXECUTADA – DISCORDÂNCIA EXPRESSAMENTE MANIFESTADA PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Após a comprovação de pagamento realizada pela empresa executada, a parte exequente discordou expressamente do valor depositado, requerendo apenas o levantamento da quantia incontroversa.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo exequente ante sentença proferida em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, que extinguiu a execução em razão da satisfação integral do débito, nos termos do art. 924 do CPC.

O recorrente defende que a obrigação não foi totalmente adimplida, havendo saldo a ser quitado de R$
4.427,31 (quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), de modo que a execução deve seguir seu curso normal.

Em contrarrazões, a parte recorrida pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto ao mérito, vê-se que a parte exequente, ora recorrente, expressamente manifestou-se nos autos discordando do valor de
R$ 5.108,69 pela empresa executada, requerendo o prosseguimento do feito para que a demandada providencie o pagamento do saldo remanescente de R$ 4.427,31, por entender que o montante total devido é de R$ 9.536,33, conforme trecho que ora reproduzo:

Todavia, o juízo
a quo
extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender que a parte credora anuiu com a quantia depositada, o que não é verdade.

Assim, é o caso de decretar a nulidade da sentença prolatada na origem, tendo em vista a extinção equivocada da fase executiva, notadamente em razão da discordância expressa manifestada pelo exequente, a fim de a parte executada seja intimada para se manifestar sobre a insurgência do credor quanto ao valor depositado nos autos.

Pelo exposto,
conheço
o

recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
decreto
a nulidade da sentença atacada, devendo os autos retornarem à origem, para que prossiga o curso regular previsto para os feitos executivos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023